Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 34 E 111. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA N. 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.

2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.

2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Preliminar rejeitada.

3. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema n. 485/STF).

3.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, tocando e interferindo no mérito administrativo, em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Precedentes do STF e STJ.

4. As questões 34 e 111 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do certame.

4.1. Ausência de demonstração de que as questões impugnadas e as respectivas respostas da banca examinadora estejam eivadas de erro grosseiro, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida pela via mandamental.

4.2. Intervenção judicial que não se admite, por ensejar invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos citados princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

5.Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários advocatícios majorados.